Tribunal: TJDFT
Processo: 0726222-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726222-91.2020.8.07.0001 RECORRENTE: VINICIUS CARDOSO CARVALHAL RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL EMITIDA EM VIRTUDE DE BENEFÍCIO CREDITÍCIO CONCEDIDO PELO PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDIMENTO PRODUTIVO DO DISTRITO FEDERAL (PRÓ-DF II). AVAL PRESTADO POR EX-SÓCIO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA DÍVIDA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (CDB) PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULO DO DÉBITO. METODOLOGIA DE VALOR PRESENTE. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL No 5.099/2013. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO EMBARGADO NÃO VERIFICADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA NECESSÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Em virtude da teoria da asserção, caso a ilegitimidade das partes não seja manifesta e sua confirmação dependa da análise dos documentos acostados aos autos, e não apenas das alegações contidas na petição inicial, é patente que a questão ultrapassa a discussão acerca das condições e adentra no próprio mérito recursal. 2 – É patente a legitimidade do Embargante para figurar no polo passivo da Execução, uma vez que o aval foi por ele prestado para o adimplemento da obrigação encartada na Cédula de Crédito Comercial, sendo que a sua mera retirada do quadro societário da sociedade empresária em função da qual o incentivo creditício foi concedido e de que era sócio ao avalizá-la não tem o condão de isentar-lhe das responsabilidades pelo pagamento a que se comprometeu em nome daquele que indicou na dívida estipulada (artigo 899, Código Civil). 3 – A possibilidade de vencimento antecipado da dívida, além de expressamente prevista em contrato, também é corroborada pela legislação de regência, diversamente do que quer fazer crer o Embargante, considerando-se que a Lei Distrital no 3.196/2003 assim dispunha, na redação vigente à época da contratação, no artigo 6o, §§ 4o e 9o, estipulando-se que o beneficiário inadimplente do PRÓ-DF II que descumprisse a Lei ou qualquer das disposições regulamentares ou contratuais teria como consequência o cancelamento dos incentivos a ele concedidos, com vencimento antecipado das obrigações. 4 – Para a utilização dos Certificados de Depósitos Bancários na quitação da dívida, é necessária, nos termos da Lei e do contrato, a manutenção da suficiência das garantias vinculadas ao financiamento, o que não é o caso dos autos. Isso, todavia, não obstaculizará a utilização dos referidos valores na Execução para fins de penhora (artigo 835, § 2o, CPC). 5 – Não é adequada para a situação dos autos a aplicação da metodologia de valor presente no cálculo da dívida exequenda, tendo em vista que, nos termos da Lei (Lei no 4.276/2008), não se trata de crédito levado a leilão público. 6 – Nos termos do artigo 8o da Lei Distrital no 5.099/2003, acerca dos novos prazos e taxas resultantes do artigo 2o da mesma Lei, no que alterou disposições previstas na Lei Distrital no 3.196/2003, a aplicação das novas disposições legais se dá de forma automática, alcançando os incentivos creditícios regulados pela Lei Distrital no 3.196/2003 a partir da data de sua concessão, ainda que o beneficiário tenha deixado de participar do PRÓ-DF II. Nesse descortino, os novos prazos e novas condições acerca dos juros incidentes sobre o débito devem ser aplicados também aos contratos firmados anteriormente ao advento dessa Lei. 7 – Não prospera a alegação do Embargado no sentido de que houve sucumbência mínima, levando-se em consideração que a providência jurisdicional alcançada pelo Embargado deu conta da existência de excesso de execução. Entretanto, de fato, a distribuição dos encargos da sucumbência merece reparo, tanto porque apenas o excesso de execução calcado na aplicação direta e imediata das disposições da Lei Distrital no 5.099/2013 foi reconhecido como procedente, dentre as inúmeras teses formuladas pelo Embargante, quanto no que se refere ao paradigma adotado para a fixação dos honorários de advocatícios, que deve observar o proveito econômico obtido (valor do excesso da execução, a ser reconhecido em fase de liquidação de sentença), e não o valor atualizado da causa. Preliminar rejeitada. Apelação Cível do Embargante desprovida. Apelação Cível do Embargado parcialmente provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, incisos I e II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 373, § 1o, sob o fundamento de que foi determinada a inversão do ônus probatório para que o ora recorrido demonstrasse a ausência de atualização do cadastro da conta corrente no BRB pelos novos Sócios da Ruell, encargo do qual não se desincumbiu. Afirma que, no seu entender, resta evidenciado que o Banco tinha ciência da sua retirada da sociedade; c) artigo 85, § 2o, alegando que o colegiado, apesar de haver redistribuído a proporção da sucumbência, fixou ambos os honorários advocatícios “sobre o proveito econômico obtido pelo recorrente. Logo, os patronos do Banco estão sendo remunerados sobre parte que o BRB sucumbiu” e, ainda, que, “sendo os honorários dos patronos do ora recorrente fixados em 15% (quinze por cento) sobre 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido”, tal procedimento implica em 1,5% (um e meio por cento) do proveito econômico única e exclusivamente obtido por si. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada ofensa aos artigos 373, § 1o, e 85, § 2o, ambos do CPC. Isso porque a conclusão da turma julgadora, quanto aos temas agitados nas razões recursais, veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Revisando-se os fatos e provas destes Embargos à Execução, é de se observar, assim como ressaltado pela Juíza de primeiro grau, que o ora Embargante retirou-se do quadro societário da NEOBRASIL COMÉRCIO EXTERIOR LTDA (atualmente RUELL IMPORTAÇÃO) em 25/07/2011 (Doc. Num. 29089836). A controvérsia, contudo, reside em saber se tal circunstância foi comunicada ao emitente da Cédula para fins de desobrigá-lo quanto ao aval prestado, a se considerar que as liberações dos créditos à NEOBRASIL COMÉRCIO EXTERIOR LTDA (atualmente RUELL IMPORTAÇÃO) se deram em data posterior (10/06/2011 e 21/03/2012 – Doc. Num. 29090412) (...) na espécie, o Embargante deixou de produzir prova mínima de que tivesse realizado qualquer procedimento administrativo ou qualquer comunicação ao Embargado, a quem cabia anuir pela substituição das garantias prestadas (artigo 10, § 5o, da Lei Distrital no 3.196/2003, na redação vigente na época da contratação) acerca da sua retirada do quadro societário da RUELL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (Doc. Num. 29089836), em 25/07/2011, não obstante o tenha feito de forma regular nos registros mantidos perante a Junta Comercial. Isso é suficiente para demonstrar a legitimidade do Embargante para figurar no polo passivo da Execução, uma vez que o aval foi por ele prestado para o adimplemento da obrigação encartada na Cédula de Crédito Comercial, sendo que a sua mera retirada do quadro societário da sociedade empresária em função da qual o incentivo creditício foi concedido e de que era sócio ao avalizá-la não tem o condão de isentar-lhe das responsabilidades pelo pagamento a que se comprometeu em nome daquele que indicou na dívida estipulada (artigo 899, Código Civil). (...) o Embargante deve arcar com 85% (oitenta e cinco por cento) e o Embargado com 15% (quinze por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo Embargante, consistente no excesso de execução verificado, a ser apurado em fase de liquidação de sentença” (ID 30992219). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, especialmente no que tange aos honorários sucumbenciais, é firme o entendimento que promana da Corte Superior no sentido de que “Quanto à questão da incorreta proporção na distribuição dos ônus sucumbenciais, é relevante ressaltar que a referida análise demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório constante nos autos, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, situação que encontra óbice no enunciado da Súmula no 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.834.089/AM, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 4/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029